Tribunal: STJ
Processo: 5148709-04.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977182 - GO(2025/0240435-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pela prática de estupro de vulnerável majorado.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fundamentou a condenação com base
no relato da vítima, no depoimento da genitora e das testemunhas, concluindo pela
existência de provas suficientes para condenar o réu pelo crime de estupro contra uma
criança de quatro anos.
3. A defesa alegou violação ao
do Código de Processo Penal, sustentando
art. 386
insuficiência de provas para a condenação e questionando a aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ, argumentando que as questões levantadas tratam de revaloração da prova e
interpretação jurídica, não exigindo reexame de fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, ao aplicar as
Súmulas 7 e 83 do STJ, desconsiderou as alegações da defesa sobre revaloração da prova
e interpretação jurídica dos conceitos de autoria e da agravante da hospitalidade, sem
necessidade de reexame de fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e apresentar impugnação nos
limites da matéria controvertida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54074875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e5c6d83-6d48-465e-81fe-0ea04db3c35f

6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
condenação pelo crime de estupro de vulnerável foi suficientemente fundamentada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base em provas dos autos, incluindo
o relato da vítima, depoimentos da genitora e testemunhas.
7. A alteração da conclusão da Corte de origem demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, corroborada por outros
elementos de prova, possui especial relevância, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
9. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade do feito em casos de
estupro, desde que existam outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
10. A aplicação da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal foi devidamente
art. 61,
fundamentada pelo TJMG, considerando o vínculo de confiança estabelecido durante a
estada provisória do menor na residência do réu.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
12. O recurso especial possui fundamentação vinculada e não se destina ao rejulgamento
da causa, sob pena de se transformar em uma terceira instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial
relevância em delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados na
clandestinidade.
2. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade do feito em casos de
estupro, desde que existam outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
3. A aplicação da Súmula 7 do STJ é cabível quando a análise do recurso especial
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
4. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível quando o acórdão recorrido estiver
alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.
5. O recurso especial não se destina ao rejulgamento da causa, sendo instrumento de
uniformização da interpretação da lei federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
II, "f"; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 386;
art. 61,
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.699.051/RS,
24.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.962.527/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54074875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e5c6d83-6d48-465e-81fe-0ea04db3c35f

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e5c6d83-6d48-465e-81fe-0ea04db3c35f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977182 - GO(2025/0240435-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pela prática de estupro de vulnerável majorado.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fundamentou a condenação com base
no relato da vítima, no depoimento da genitora e das testemunhas, concluindo pela
existência de provas suficientes para condenar o réu pelo crime de estupro contra uma
criança de quatro anos.
3. A defesa alegou violação ao
do Código de Processo Penal, sustentando
art. 386
insuficiência de provas para a condenação e questionando a aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ, argumentando que as questões levantadas tratam de revaloração da prova e
interpretação jurídica, não exigindo reexame de fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, ao aplicar as
Súmulas 7 e 83 do STJ, desconsiderou as alegações da defesa sobre revaloração da prova
Documento eletrônico VDA54074879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 14685dbf-4222-42db-a2b7-036bfae23505

e interpretação jurídica dos conceitos de autoria e da agravante da hospitalidade, sem
necessidade de reexame de fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e apresentar impugnação nos
limites da matéria controvertida no recurso especial.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
condenação pelo crime de estupro de vulnerável foi suficientemente fundamentada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base em provas dos autos, incluindo
o relato da vítima, depoimentos da genitora e testemunhas.
7. A alteração da conclusão da Corte de origem demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, corroborada por outros
elementos de prova, possui especial relevância, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
9. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade do feito em casos de
estupro, desde que existam outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
10. A aplicação da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal foi devidamente
art. 61,
fundamentada pelo TJMG, considerando o vínculo de confiança estabelecido durante a
estada provisória do menor na residência do réu.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
12. O recurso especial possui fundamentação vinculada e não se destina ao rejulgamento
da causa, sob pena de se transformar em uma terceira instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial
relevância em delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados na
clandestinidade.
Documento eletrônico VDA54074879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 14685dbf-4222-42db-a2b7-036bfae23505

2. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade do feito em casos de
estupro, desde que existam outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
3. A aplicação da Súmula 7 do STJ é cabível quando a análise do recurso especial
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
4. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível quando o acórdão recorrido estiver
alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.
5. O recurso especial não se destina ao rejulgamento da causa, sendo instrumento de
uniformização da interpretação da lei federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
II, "f"; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 386;
art. 61,
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.699.051/RS,
24.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.962.527/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WENDELL GARCIA NEVES,
com fundamento no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos do
parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do RISTJ.
art. 253,
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes previstos no
-A do Código Penal, em continuidade delitiva, em desfavor
art. 217
de duas vítimas crianças, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a
condenação penal, afastando apenas a indenização por danos morais, ao fundamento da
ausência de indicação expressa de valor na denúncia, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 158 e 386, VII,
do Código de Processo Penal, bem como ao
do Código Penal, sustentando, em
art. 59
síntese, a insuficiência probatória para a condenação, afirmando se apoiar em
testemunho indireto (
).
hearsay testimony
Documento eletrônico VDA54074879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 14685dbf-4222-42db-a2b7-036bfae23505

O recurso especial foi inadmitido na origem. Interposto agravo em recurso
especial, sobreveio decisão monocrática que, embora conhecendo do agravo, não
conheceu do recurso especial, ao entendimento de que a pretensão defensiva demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
além da
Súmula 7/STJ,
deficiência na impugnação dos fundamentos do acórdão condenatório.
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando, em
síntese, que a controvérsia seria estritamente de direito, consistindo na qualificação
jurídica da prova produzida, e não em seu reexame, pugnando pelo afastamento da
e pelo conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada encontra-se juridicamente correta e em plena
consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não
tendo sido infirmada por argumentos aptos a justificar sua reforma.
Inicialmente, cumpre reiterar que o recurso especial possui finalidade estrita,
não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório nem à revisão do juízo de
culpabilidade firmado pelas instâncias ordinárias.
A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica da prova, embora
reconhecida pela jurisprudência, não pode ser utilizada como expediente para afastar,
artificialmente, o óbice da
A revaloração pressupõe a aceitação integral
Súmula 7/STJ.
da moldura fática delineada no acórdão recorrido, discutindo-se apenas as consequências
jurídicas extraídas de fatos incontroversos.
No caso concreto, contudo, a pretensão defensiva, ao sustentar que a prova
seria juridicamente insuficiente para sustentar a condenação, implica, inevitavelmente, a
rediscussão da suficiência, credibilidade e peso dos elementos probatórios valorados pelo
Tribunal de origem, providência que se confunde com verdadeiro reexame do acervo
fático-probatório.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54074879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 14685dbf-4222-42db-a2b7-036bfae23505

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a condenação pelo crime de
estupro de vulnerável foi suficientemente fundamentada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com
base em provas dos autos, incluindo o relato da vítima,
depoimentos da genitora e testemunhas.
7. A alteração da conclusão da Corte de origem
demandaria
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui
especial relevância, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
9. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta
nulidade do feito em casos de estupro, desde que existam
outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
10. A aplicação da agravante prevista no
II, "f",
art. 61,
do Código Penal foi devidamente fundamentada pelo
TJMG, considerando o vínculo de confiança estabelecido
durante a estada provisória do menor na residência do réu.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na
forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
12. O recurso especial possui fundamentação
vinculada e não se destina ao rejulgamento da causa, sob
pena de se transformar em uma terceira instância recursal.
(...)
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.952.060/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)"
22/12/2025.
Documento eletrônico VDA54074879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 14685dbf-4222-42db-a2b7-036bfae23505

Tem-se, assim, que jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que, nos crimes contra a dignidade sexual, praticados, via de regra, na clandestinidade, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, quando coerente,
firme e harmônica com os demais elementos de convicção, fundamentar o decreto
condenatório.
No caso em exame, o acórdão recorrido foi expresso ao consignar que as
vítimas narraram os fatos de forma detalhada e compatível entre si, inexistindo
contradições relevantes ou indícios de fabulação. Ademais, destacou-se que a ausência
de vestígios físicos não afasta a materialidade delitiva, uma vez que os atos libidinosos
descritos não necessariamente deixam marcas, ou estas podem ser fugazes.
A alegação defensiva de que haveria apenas testemunho indireto como
elemento de corroboração não autoriza, por si só, a atuação desta Corte como instância
revisora da prova. Como dito, a aferição da suficiência ou insuficiência do conjunto
probatório, bem como da credibilidade das declarações colhidas, constitui matéria afeta
às instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas.
A invocação do
VII, do Código de Processo Penal não altera o
art. 386,
panorama. A aplicação do referido dispositivo pressupõe o reconhecimento, pelas
instâncias ordinárias, da existência de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade
delitiva, o que não se verifica na hipótese, em que o Tribunal de origem afirmou, de
forma clara e fundamentada, a suficiência probatória para a condenação.
A pretensão absolutória, tal como formulada, demandaria a revisão desse
juízo de certeza, o que não se coaduna com a via do recurso especial, sob pena de
subversão do sistema recursal e de transformação do Superior Tribunal de Justiça em
indevida terceira instância.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial e
preservou a inadmissão do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54074879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 14685dbf-4222-42db-a2b7-036bfae23505

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0240435-7
AREsp 2.977.182 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 514870904 51487090420238090051
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WENDELL GARCIA NEVES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551908092218<50@
2025/0240435-7 - AREsp 2977182 Petição : 2025/0125619-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: 529F313C-EABC-42CB-99A4-6214B88A5CFD